Tribunal: TJDFT
Processo: 0710484-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGALIDADE DE PENHORA EM VIRTUDE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIO. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE PENHORA. MATÉRIA PRECLUSA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o disposto no art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, as reclamações e os recursos, nos termos das leis que regulam o processo administrativo-tributário, têm o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Bem por isso, “a manifestação administrativa do contribuinte suscitando a compensação tributária equivale a verdadeira desconformidade quanto à arrecadação do tributo, abrindo o processo administrativo fiscal de que trata o art. 151, III, do CTN” (EREsp n. 850.332/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 28/5/2008, DJe de 12/8/2008.).
2. Apesar da clareza do entendimento jurisprudencial, no sentido de que o pedido de compensação de precatório tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, a situação concreta reclama a observância da peculiaridade segundo a qual o referido pedido fora formulado muitos anos depois do ajuizamento e tramitação da execução fiscal. Na espécie, não há como conceber tenha o pedido administrativo de compensação de precatórios implicado a ilegalidade da penhora efetivada, haja vista que o requerimento da constrição foi anterior ao pedido administrativo e a própria notícia do pleito administrativo pelas embargantes interessadas sobreveio ao feito executivo após a perfectibilização da penhora em si. Nesse descortino, tratando-se de pedido de compensação de precatório formulado durante a tramitação do feito executivo fiscal, não houve demonstração inequívoca de que ocorrera ao menos a análise preliminar pelo fisco do pleito formulado na seara administrativo-fiscal para a compensação antes da formulação do pedido de constrição nos autos da execução fiscal (art. 4o, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 938/2017), não sendo crível admitir, em tal circunstância, a suspensão automática do crédito tributário pela simples protocolização administrativa do pedido de compensação.
3. Não é devido o revolvimento do debate atinente ao excesso de penhora, tendo em vista tratar-se de matéria preclusa e decidida nos autos do agravo de instrumento no 0706981-71.2019.8.07.0000 (Acórdão no 1195224).
4. Não merece nenhum reparo a conclusão estampada em sentença, no sentido da configuração da sucumbência recíproca entre as partes (art. 86 do CPC), tendo em vista a correlação da distribuição de tais encargos com o cotejo promovido entre o postulado e o conteúdo do provimento jurisdicional concedido.
5. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.